Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO HOMOLOGADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O embargante aponta a ocorrência de omissão, sob o argumento de que não teria sido apreciado o pedido de homologação de acordo juntado aos autos em data anterior a do julgamento do recurso inominado.
3. Com razão o embargante. Compulsando os autos, verifica-se que o acordo foi apresentado em 19/06/2020 (ID 16985293), e a sessão de julgamento ocorreu em 13.07.2020 (ID 18064318).
4. Por tal razão, acolhem-se os embargos de declaração conferindo-lhes efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão no 1264403 (ID 18064318), homologar o acordo extrajudicial apresentado pela autora (ID 16985293), e julgar prejudicado o recurso inominado por ela interposto (ID 15882846).
5. Precedentes: (Acórdão 1214010, 07041348720158070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
7. Homologa-se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e extingue-se o processo com julgamento de mérito.
8. Recurso inominado prejudicado.
9. Após o trânsito em julgado retornem os autos ao juízo de origem.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.